Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-58.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de embriaguez ao volante quando, existindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado conduziu o veículo após estar sob a influência de álcool.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a absolvição do apelado quanto à suposta prática do crime previsto no artigo 306, §1o, inciso I, da Lei n. 9.503/1997 (embriaguez ao volante), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.